Tribunal: TJBA
Processo: 0010502-27.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0010502-27.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Isaac Porto dos Santos

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INAPLICÁVEL. TESE FIRMADA EM SEDE DE IRDR N
º
0007725-69.2016.8.05.0000. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA
.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, haja vista que é autoridade responsável pela implementação das vantagens dos policiais militares, previstas na Lei Estadual nº 7.790/01.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, por ser a autoridade competente para cumprir os direitos que venham a ser judicialmente reconhecidos, pois, tendo em vista hierarquizado em nível superior ao ocupado pelo postulante, detém poderes para, administrativamente, decidir e influenciar na esfera jurídica dos policiais militares, sendo plenamente possível figurar no polo passivo do presente
writ
.

A pretensão deduzida pelo impetrante consiste no recebimento do auxílio-transporte, previsto no art. 92, inciso V, letra "h", da Lei 7.990/01 – Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia.

Não cabe prosperar a alegação do ente estatal de ausência de dotação orçamentária e afronta ao art. 169, §1º, I e II da Carta Magna, pois, não é através de atos contrários à Constituição que pode pretender o ente público adequar seu orçamento à Lei, uma vez que regulamentado o auxílio-transporte, deve ser conferido aos policiais, nos termos da norma garantidora do direito.

O direito vindicado na presente ação foi consolidado pelo Tribunal por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007725-69.2016.8.05.0000, de aplicação imediata aos processos em tramitação similares ao processo paradigma, independentemente do trânsito em julgado.

Aplicada a tese em sede de IRDR deve ser concedida em parte a segurança para condenar os impetrados ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-transporte ao impetrante, limitado até a vigência do Decreto 18.825/2019, em janeiro/2019, “
...de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.
”, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros, a partir da citação da parte impetrada, pela caderneta de poupança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
0010502-27.2016.8.05.0000
, em que figuram como impetrante, Isaac Porto dos Santos
,
e impetrados, o Secretário da Administração do Estado da Bahia e o Comandante Geral da Polícia Militar.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR as
PRELIMINARES
de ilegitimidade passiva e, no mérito,
CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA
, para condenar os impetrados ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-transporte ao impetrante desde a impetração, limitado até a vigência do Decreto 18.825/2019, em janeiro/2019, “
...de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.
”, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros, a partir da citação da parte impetrada, pela caderneta de poupança, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022.

Des. Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

14